Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715780-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TANIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Tânia Maria da Silva em face do acórdão (ID 61373926) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, suscitou de ofício preliminar de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita para cassar o decisum e, com fulcro no artigo 1.013, §3o, do CPC/15, julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de não ter sido verificada situação de superendividamento, nem de comprometimento do mínimo existencial da Autora. Nas razões recursais (ID 62344957), a Agravante demonstra irresignação em relação ao não reconhecimento da condição de superendividada dela, argumentando que devem ser considerados os empréstimos consignados no cálculo para aferição de suposta violação ao mínimo existencial. A despeito dos argumentos da Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante dispõe o art. 1.021 do CPC/15, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. E o art. 265 do RITJDFT estabelece que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Todavia, no caso, a Autora interpôs o presente recurso em face de julgamento colegiado desta eg. 8a Turma Cível (ID 61373926), que não é passível de impugnação por meio de agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator